Tribunal: TJSP
Processo: 1000697-73.2017.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação cível - ação indenizatória por danos morais e materiais – prestação de serviços – buffet, decoração e música para celebração de enlace matrimonial - acidente de consumo - queda da correquerente/idosa no local da celebração – piso molhado - resultado, na origem, de parcial procedência – inconformismo da requerida – inconsistência - responsabilidade objetiva – artigo 14 do Código de

Ementa:
Apelação cível - ação indenizatória por danos morais e materiais – prestação de serviços – buffet, decoração e música para celebração de enlace matrimonial - acidente de consumo - queda da correquerente/idosa no local da celebração – piso molhado - resultado, na origem, de parcial procedência – inconformismo da requerida – inconsistência - responsabilidade objetiva – artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor – ônus da prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil/15, a cargo da acionada, do que não se desvencilhara - prejuízo moral evidenciado – reparatória, em tempos de pandemia, reduzida de R$ 10.000,00 para R$7.000,00 - honorários advocatícios – sucumbência recíproca - sentença reformada - recurso parcialmente provido.